Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005253-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ATILA MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 080.997.021-07 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ATILA MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 080.997.021-07 (PACIENTE), DANILLO DIEGO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 084.452.891-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da prisão em razão de suposta prova ilícita decorrente de agressão policial; (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da custódia cautelar sob o prisma da garantia da ordem pública; e (iii) examinar a viabilidade de substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas, consideradas a isonomia fático-processual em relação ao co-flagranteado e as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3.
O relaxamento da prisão em flagrante não obsta a decretação da segregação cautelar, não sendo ainda possível, na via estreita do
habeas corpus
, o pretendido reconhecimento da nulidade dos elementos indiciários que pesam em desfavor do paciente, exclusivamente em razão do suposto excesso de força empregado na abordagem policial — questão que exige indubitável dilação probatória,
a qual não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, mesmo porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal.

4. O princípio da isonomia deve ser observado quando a distinção feita pelo d. juízo singular entre os autuados não se sustenta em elementos concretos capazes de evidenciar maior periculosidade.

5. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, mormente quando considerada a quantidade de entorpecente apreendido, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
concedida em parte.

Tese de julgamento: “1. Alegações genéricas de violência policial, desacompanhadas de elementos probatórios e contrariadas por laudo pericial negativo, não invalidam a prisão em flagrante, não sendo ainda o
habeas corpus
instrumento hábil à aferição da veracidade das alegações defensivas. 2.
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita ao tipo penal imputado ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do ergástulo pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII e LXVIII; CPP, arts. 157, 282, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005253-61.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ÁTILA MESSIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1000284-67.2026.8.11.0011, à custa de seu possível envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
06/02/2026
, juntamente com
Danillo Diego Ramos do Nascimento
e o adolescente
Diego Leandro Batista Ferreira
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo sido apreendidos, no total,
245,11g de maconha
, distribuídos em 03 porções grandes, 24 porções pequenas, 02 cigarros artesanais e 01 dichavador com resquícios da referida substância.

Realizada audiência de custódia em
07/02/2026
, o d. juízo plantonista
concedeu a liberdade provisória
a
Danillo
, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, e
converteu o flagrante em prisão preventiva
em relação a
ÁTILA
, sob o argumento de garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o viés da
ilegalidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, dada a
nulidade da prova
, pois
ÁTILA
teria sofrido agressão física (um “tapa”) durante a abordagem policial, o que teria viciado a suposta confissão e a indicação do local de armazenamento dos entorpecentes.

Adicionalmente, aponta
violação ao princípio da isonomia
, dada a identidade fático-processual entre
ÁTILA
e o corréu
Danillo
, desiderato em que defende se tratar de decisão constritiva
carente de fundamentação idônea
, baseada em presunções e não em elementos concretos de periculosidade, notadamente em vista das
condições pessoais favoráveis
do paciente — que conta com apenas 18 (dezoito) anos de idade, é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lítica —, conjuntura em que, conforme a i. Defensoria Pública, seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares alternativas
(art. 319, CPP).

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias.
No
mérito
, é requerida a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 345150854).

O processo foi distribuído durante o
Plantão Judiciário
, oportunidade em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
indeferiu
a
tutela de urgência
reclamada, por entender que os fundamentos que embasaram o ato apontado como coator se mostram,
a priori
, adequados e idôneos (ID 345216392).

Com a redistribuição dos autos na forma regimental, ressaiu
ratificada
a decisão do d. Relator Plantonista (ID 345491882), oportunidade em que também foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 347032881.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, com vistas à
substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias
menos gravosas (ID 348970357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ÁTILA MESSIAS DOS SANTOS
,
juntamente com
Danillo Diego Ramos do Nascimento
e o adolescente
Diego Leandro Batista Ferreira
,

foi
preso em flagrante delito
em
06/02/2026

pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(APFD n. 1000284-67.2026.8.11.0011).

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2026.41582 que, na data fatídica, por volta das 16h20min, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no Município de Mirassol D’Oeste/MT quando recebeu informação da agência local de inteligência dando conta de que, em uma residência situada no Bairro Jd. São Paulo, haveria menores de idade realizando a comercialização de entorpecentes, bem como fazendo uso das substâncias no local.

Com o deslocamento da guarnição até o endereço indicado para averiguar a informação,
Danillo
tentou ocultar um recipiente (um pote de cor rosa) que trazia consigo, enquanto
ÁTILA
e o adolescente
Diego
tentaram esconder dois cigarros confeccionados com substância análoga a maconha.

Realizada a abordagem dos indivíduos, se procedeu à busca pessoal, ocasião em que se constatou que, no interior do recipiente rosa, em posse de
Danillo
, havia certa substância análoga a maconha. Questionados os flagranteados acerca da origem do entorpecente,
ÁTILA
informou que teria fornecido a substância, declarando realizar a comercialização do entorpecente e manter, em sua residência, uma quantidade maior de droga, escondida no interior do fogão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, ao que se seguiu a realização de diligência na residência do ora paciente
ÁTILA
, que indicou o local exato em que se encontrava o entorpecente. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2026.41582, os três envolvidos admitiram fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho e declararam compor uma rede logística voltada ao comércio de substância análoga a maconha.

Como exposto, conduzidos à presença da d. autoridade policial, já em sede de audiência de custódia,
ÁTILA
e
Danillo
tiveram a prisão pré-cautelar homologada, vindo o d. juízo singular a
conceder a liberdade provisória
a
Danillo
e, por outro lado, a
decretar a prisão preventiva
de
ÁTILA
; contexto em que
se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada ilegalidade da prisão

Em caráter preliminar, a i. Defensoria Pública sustenta que o paciente teria sofrido
agressão física
(um “tapa”) durante a abordagem policial, o que teria
viciado
a suposta confissão e a indicação do local da droga, circunstância a tornar de rigor a aplicação da
teoria dos frutos da árvore envenenada
(art. 157, CPP), com o consequente
relaxamento da prisão
.

A alegação, contudo,
não prospera
.

Isso porque o paciente relatou em audiência de custódia ter sofrido agressão, mas não soube identificar o suposto algoz ou suas características. O
exame de corpo de delito
realizado em
07/02/2026
, por sua vez,
não

constatou lesões corporais
(ID 222526537 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011),
inexistindo
, nos autos, qualquer outro elemento que corrobore, neste momento processual, a versão defensiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que alegações genéricas de violência policial, desacompanhadas de elementos mínimos de prova e contrariadas por laudo pericial negativo,
não têm o condão de invalidar automaticamente a prisão em flagrante, devendo ser apuradas em procedimento próprio
.

No caso concreto, a alegação é genérica, não há identificação do suposto agressor, o exame de corpo de delito é negativo, e não há testemunhas que confirmem a versão defensiva. Ademais, mesmo que se excluísse a suposta indicação do local da droga pelo paciente, subsistiria o flagrante inicial e a apreensão de droga em poder dos conduzidos;
elementos independentes e suficientes para a lavratura do auto de prisão.

Estou convencido, portanto, de que agiu com acerto o d. juízo singular ao
afastar
a arguição defensiva, o que foi feito, em sede de audiência de custódia, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
No que tange à alegação defensiva de ilegalidade da prisão, sob o argumento de que o autuado Átila teria sofrido agressão policial, não é suficiente, por si só, para macular o flagrante
. Conforme consignado em audiência,
o próprio custodiado limitou-se a afirmar que teria recebido um tapa, sem, contudo, indicar qualquer elemento concreto capaz de individualizar o suposto agressor, não sabendo informar sequer características do policial envolvido. Ademais, inexiste, nos autos, qualquer outro elemento que corrobore sua versão
.

Ressalte-se que
os atos praticados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade, as quais não foram elididas por elementos de informação mínimos em sentido contrário
.
Eventual alegação de abuso deve ser apurada em procedimento próprio, mas não tem o condão de invalidar automaticamente a prisão, sobretudo quando ausente demonstração mínima nos autos
.

Diante disso,
entendo que a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, II, do Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça
, razão pela qual
HOMOLOGO
o presente auto, nos termos do artigo 310 do CPP”.

(ID 222533532 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011). — Destaquei.

Apenas por máxima clareza, reforço que a apuração de eventual
ofensa à integridade física do paciente
, com uma abrangente compreensão de como se desenrolaram os autos que culminaram na prisão em flagrante de
ÁTILA
,

exige
dilação probatória
, o que, como é cediço, não pode ocorrer na
via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de
infração criminal
por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o
devido processo legal
, a ser realizado na
instância competente
.

Dessa forma, estou convencido da
insuficiência da prova pré-constituída
para comprovação das alegações deduzidas pela i. Defensoria Pública, que pleiteia, como visto, o reconhecimento da
nulidade, por derivação, de todas as provas obtidas
, com a subsequente
imediata soltura do acusado
, por alardeada
ausência de justa causa
, porquanto os elementos indiciários colhidos em seu desfavor seriam
todos oriundos de abordagem policial considerada nula
— questão que, como já antecipado alhures, não pode ser apreciada em juízo de
cognição exauriente
pela via processual do
habeas corpus
, que
não admite dilação probatória
e tampouco autoriza o
ingresso no mérito do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, no bojo do qual deverão ser apurados todos os indícios que recaem sobre
ÁTILA
, na formação de um
juízo de culpabilidade
com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Logo, por ora e na via eleita, não há como concluir pela
ilegalidade, por derivação, das provas obtidas quando da prisão em flagrante de ÁTILA
, uma vez que a matéria exige, como relatado, o
devido processo legal
e todas as
garantias
que lhe são correlatas, sendo
inviável
, neste momento processual e por esta eg. Corte de Justiça, a aferição acerca de quais elementos teriam sido porventura
contaminados
, acaso comprovada a ocorrência de eventuais agressões pelos policiais militares, e daqueles que seriam
eventualmente independentes
.

Assim,
rejeito
a arguição de nulidade por prova ilícita, pelo que passo à apreciação das teses remanescentes.

2.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2026.41582; o Termo de Apreensão n. 2026.16.59368; as declarações dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e o Laudo Toxicológico Definitivo n. 531.3.26.9047.2026.008225-A01, o qual atestou se tratar a totalidade do material apreendido de
245,11g de maconha
(ID 222526523 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011).

Observo ainda que, ao ser interrogado,
ÁTILA
narrou que, na data fatídica, estava na casa de
Diego
, juntamente com
Danillo
, jogando
Free Fire
, quando a Polícia Militar chegou e os questionou sobre a existência e a ocultação de entorpecentes, desiderato em que, conforme o paciente, “
[...] informou onde havia uma droga e indicou o local onde ela se encontrava, alegando que a casa onde a droga foi localizada é de um pessoal do Comando Vermelho, não sendo de sua propriedade
”.

De acordo com o alegado pelo paciente, a residência onde a droga foi encontrada ficaria na esquina acima de sua casa, e seu conhecimento acerca da existência de entorpecentes no local decorreria de seu convívio com
Diego
e outras pessoas “
que lhe contam sobre essas coisas
”, desiderato em que
ÁTILA
ainda acrescentou se tratar pertencer o imóvel “
aos caras do Comando
”, se tratando de local não habitado, “
utilizado para guardar droga
”.

Além disso, o paciente alegou não ser faccionado e aduziu prover sua subsistência com “
um acerto trabalhista da empresa Minerva Foods, onde trabalhava
”. À d. autoridade policial,
ÁTILA
também negou que, no momento da abordagem, estivesse fazendo uso de droga, bem como que estivesse com um cigarro de maconha (ID 222526525 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011).

Por sua vez,
Danillo
alegou que, na data fatídica, os três faziam uso de maconha quando foram surpreendidos pelos policiais militares, que se dirigiram diretamente a
ÁTILA
, tendo com ele conversa que, segundo
Danillo
, não lhe foi possível ouvir, e que culminou na detenção de ambos, bem como na apreensão de
Diego
(ID 222526529 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011).

Por fim,
Diego
, de apenas 15 (quinze) anos de idade, relatou que
ÁTILA
e
Danillo
estavam em sua casa, na data, para jogarem
Free Fire
no celular, fazendo uso de maconha trazida pelos dois, cenário em que os policiais os abordaram, obtendo de
ÁTILA
informação sobre droga em sua residência. À d. autoridade policial,
Diego
negou qualquer envolvimento com o comércio malsão (ID 222526533 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroicol
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em sendo assim, ainda que as versões sustentadas pelo paciente e pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência
não sejam harmônicas
— diferindo a narrativa defensiva, inclusive, até mesmo daquela oferecida por
Danillo
e
Diego
quanto à posse e ao consumo de entorpecentes no local —, cuida-se de questão a ser esclarecida
no curso das investigações
e, posteriormente, de
eventual ação penal
, perante o d.
juízo natural da causa
, com a garantia do
contraditório
e da
ampla defesa
na
produção probatória
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
Relativamente aos indícios de autoria em desfavor de Átila, em cognição sumária, tenho como demonstrados
. Conforme depoimento dos policiais militares, após a abordagem inicial,
foi o próprio conduzido ÁTILA quem afirmou que a substância entorpecente teria sido fornecida por ele e, crucialmente, indicou o local exato na residência, onde o restante da droga estava escondido
.
Tal conduta demonstra, em tese, não apenas a ciência da ilicitude, mas também o domínio e a posse sobre o entorpecente, reforçando os indícios de seu envolvimento direto com a traficância
.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP exige o periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente. No caso em tela,
este perigo se manifesta de forma concreta para a garantia da ordem pública
.

As
particularidades do caso
, em especial
a quantidade de entorpecente apreendido e a forma de fracionamento
(porções grandes, pequenas e cigarros prontos), indicam que
a droga não se destinava a mero consumo pessoal, mas sim a uma atividade de difusão ilícita
. Soma-se a isso o relato dos policiais de que
os envolvidos teriam admitido integrar a facção criminosa "Comando Vermelho"
, circunstância que, embora demande aprofundamento na instrução processual, eleva sobremaneira a gravidade concreta da conduta e demonstra a periculosidade do agente, indicando um envolvimento mais profundo com a criminalidade organizada.

[...]
Diante da potencialidade da infração e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva, afastando a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, que se mostram manifestamente insuficientes para acautelar a ordem pública
.

Por fim, destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

De igual modo,
a prisão preventiva não se confunde com cumprimento de pena, razão pela qual não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade
, principalmente como no caso em tela, em que se mostra evidente o risco à ordem pública.

[...] Diante do exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ÁTILA MESSIAS DOS SANTOS
, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”.

(ID 222533532 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto, embora sucinta, se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, entendo que,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que o delito imputado a
ÁTILA
é grave e constitui porta de entrada para o cometimento de outros crimes, contribuindo para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta supostamente perpetrada;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado a
quantidade e a natureza da droga apreendida
como elementos relevantes para a análise da necessidade da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (
245,11g de maconha
) é relevante, porém,
por si só, não tem o condão de justificar a necessidade da prisão preventiva
, por não indicar,
per se
, grande poder de difusão ou atuação em larga escala no tráfico de drogas; de forma que
não se pode afirmar
, neste momento processual,
que se tenha circunstâncias capazes de
extrapolar
a gravidade ínsita ao tipo penal do tráfico de drogas
.

A consulta ao caderno processual revela, ademais, que se trata de paciente que reúne
condições pessoais favoráveis
, porquanto conta com
18 (dezoito) anos de idade
, com
endereço certo
no Município de Mirassol D’Oeste/MT, sendo
primário
e de
bons antecedentes
.

Relembro, nesse ponto, que o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, transcrevo, por máxima clareza, a fundamentação lançada pelo d. juízo
a quo
para
conceder a liberdade provisória
ao coinvestigado
Danillo
:

“[...]
Embora a prova da materialidade e os indícios de autoria estejam presentes
, notadamente pelos depoimentos dos policiais e pelo laudo de constatação da droga,
verifico que, em relação ao conduzido Danillo, a decretação da prisão se mostra medida desproporcional no presente momento, uma vez que o liame subjetivo de vontades para a traficância reiterada entre ele e o indiciado Átila ficou nebulosa
.

O autuado é primário, possui 18 anos de idade, residência fixa e declarou exercer ocupação lícita, condições pessoais que, somadas ao ponderado no parágrafo anterior, indicam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para acautelar o meio social
.

A manutenção da custódia em flagrante depende de fatores concretos e severos o suficiente para justificá-la, constituindo a prisão cautelar medida excepcional, o que não se verifica neste feito em relação ao conduzido Danillo,
sendo as medidas do artigo 319 do CPP adequadas e suficientes para o fim almejado
.

Tais condições pessoais favoráveis, aliadas a uma aparente menor periculosidade em concreto, autorizam a concessão da liberdade provisória, desde que vinculada ao cumprimento de medidas cautelares que se mostram adequadas e suficientes para o caso, nos termos do art. 282 do CPP.

[...] Por outro lado,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a
DANILLO DIEGO RAMOS DO NASCIMENTO
, qualificado nos autos e, nos termos do artigo, 319 do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares [...]”.

(ID 222533532 – autos n. 1000284-67.2026.8.11.0011). — Destaquei.

Em que pese a
distinção
feita pela d. autoridade judiciária acerca dos indícios colhidos em desfavor de
ÁTILA
e
Danillo
— porquanto teria sido o paciente, conforme o depoimento dos policiais militares, a assumir a propriedade dos entorpecentes e conduzi-los até sua residência, onde se apreendeu maior quantidade da substância proscrita —, é certo que, igualmente conforme os policiais,
os três flagranteados teriam admitido pertencer à organização criminosa Comando Vermelho
— o que, perante a d. autoridade policial, como visto, foi categoricamente negado por todos eles —, subsistindo ainda
divergência de narrativas
entre o relato de
ÁTILA
e o dos policiais militares acerca das
reais circunstâncias da apreensão
, bem como da
propriedade
dos entorpecentes; questões meritórias que não comportam aferição em sede de
habeas corpus
, mas que
devem ser consideradas para fins de aferição da imprescindibilidade da prisão preventiva
.

O que a análise cuidadosa dos autos revela é que, em relação aos três flagranteados, a alegação de envolvimento com
organização criminosa
se baseia exclusivamente em
relato policial informal
, não corroborado, até o momento, por outro elemento (interceptação telefônica, apreensão de armas, anotações de contabilidade do tráfico, depoimentos de testemunhas, etc.); sendo certo que
os três foram presos em flagrante delito na posse de entorpecentes
.

Nesse cenário, conquanto não seja absoluta a identidade fático-processual entre
ÁTILA
e
Danillo
, é certo que ambos são
primários
; contam com apenas
18 (dezoito) anos de idade
; possuem
residência fixa
no distrito da culpa; e, perante a d. autoridade policial,
negaram
ser faccionados ou comercializar entorpecentes.

Nessa conjuntura, ainda que tenha sido
ÁTILA
a supostamente indicar o local em que estaria armazenado o restante do entorpecente, tratando-se, em tese, de sua residência, a meu ver,
tal distinção não serve de elemento suficiente à restrição de sua liberdade pela imposição da medida cautelar mais gravosa
.

Em outras palavras, no caso concreto, estou convencido de que as condições pessoais favoráveis do paciente, somadas à ausência de demonstração concreta de periculosidade,
autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
, na esteira do entendimento adotado em relação a
Danillo
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão defensiva.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
ÁTILA MESSIAS DOS SANTOS
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026